Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no presente caso, a alegação de excesso de execução pode ser verificada de plano na exceção de pré-executividade apresentada; e (ii) estabelecer se a alegada abusividade dos juros remuneratórios pode ser examinada nessa via incidental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.
4. A alegação de pagamento parcial do débito exige prova inequívoca e pré-constituída quanto à efetiva destinação do valor resgatado para quitação do título executivo, o que não se verificou no caso concreto.
5. A discussão acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios e de eventual excesso de encargos contratuais exige verificação técnica, inclusive quanto à média de mercado e à forma de cálculo da amortização, o que igualmente pressupõe dilação probatória.
6. Para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos exequendos, em face dos argumentos sustentados pela agravante, é necessário que se valha de embargos à execução, nos moldes do art. 917, I e VI, do CPC, ou de ação de conhecimento apropriada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução ou de abusividade de juros em cédula de crédito bancário, quando não provada de plano, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, I e VI; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP; TJDFT, Acórdão 2071850, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão 2078970, 6a Turma Cível, j. 10.12.2025.